Tribunal: TJDFT
Processo: 0725674-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725674-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLA CARIOCA STEAK GRILL &amp; PETISCARIA LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VILLA CARIOCA STEAK GRILL &amp; PETISCARIA LTDA contra a r. decisão proferida nos autos da ação de conhecimento sob procedimento comum ajuizada em desfavor do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM/DF (proc. no 0705310-85.2021.8.07.0018), na qual o MM. Juiz a quo negou a tutela de urgência, requerida com o objetivo de suspender os efeitos do Auto de Infração Ambiental no 04225, mediante o qual foi aplicada à agravante multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a interdição total do estabelecimento comercial. Aduz a agravante, em síntese, que é estabelecimento comercial no ramo de bar e restaurante e que emprega, de forma direta e indireta, 36 (trinta e seis) colaboradores, além de encontrar-se adimplente com suas obrigações perante os órgãos reguladores e de fiscalização; que no dia 05/08 do corrente ano, um Auditor Fiscal de Atividades Urbanas compareceu ao estabelecimento e lavrou o referido Auto de Infração em decorrência de suposta perturbação da paz e sossego públicos pela emissão de ruídos acima do limite permitido para o local e horário; que o Fiscal indicou como transgredidos os arts. 2o e 7o da Lei Distrital 4.092/2008, aplicando a penalidade com base no art. 16, IV, 2a parte; art. 18, IV; 19, IV; 22, I, IV e VI, todos do citado normativo legal. Argumenta que o Fiscal aplicou a sanção mais danosa, qual seja, a interdição total do estabelecimento, sob o argumento de penalidade gravíssima (art. 18, IV) especialmente em razão da reincidência (art. 22, I, da Lei distrital 4092/2008), contudo, deixou de consignar no auto de infração os motivos para a caracterização da reincidência. Esclarece que os autos de infração lavrados anteriormente pelo IBRAM contra a agravante (52005/2020, 8284/2020 e 8700/2019) são objeto da ação anulatória o 0700528-69.2020.8.07.0018, o que poderia ter sido informado pela agravante quando da fiscalização, a possibilitar o afastamento da penalidade mais gravosa de interdição total. Entende que o Auto de Infração impugnado padece de motivação a amparar as penalidades impostas, as quais se revelam desproporcionais e abusivas, eis que impedem a agravante de exercer sua atividade empresarial, a qual gera emprego para dezenas de famílias e colabora com a combalida economia do Distrito Federal. Tece longas considerações acerca da necessidade de observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que: a) a aferição do ruído foi executada de forma unilateral, sem a sua participação; b) que não resta consignado no auto de infração n. 04225 os motivos para a caracterização da reincidência; c) que a legalidade dos autos de infração anteriormente lavrados está sendo questionada na ação anulatória no 0700528-69.2020.8.07.0018, o que poderia ter sido informado ao Fiscal, possibilitando-se a imposição de penalidade menos gravosa. Reforça seus argumentos em favor da desproporcionalidade e da irrazoabilidade das penalidades impostas, eis que a penalidade de fechamento do estabelecimento foi fixada por tempo indeterminado; que ainda que se considere hipoteticamente que a agravante tenha emitido ruídos um pouco acima do permitido, o volume a maior é incapaz de causar consequências graves à saúde pública ou ao meio ambiente (art. 22, III, da Lei 4092/2008), ou ainda qualquer efeito danoso à propriedade alheia (art. 22, IV, do mesmo dispositivo legal); que os demais autos de infração não devem ser considerados como determinantes ao reconhecimento da reincidência, pois estão judicializados. Colaciona julgados a embasar sua tese. Apresenta todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade do direito e, a título de perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, a paralização de sua atividade e o evidente prejuízo às tentativas de soerguimento financeiro após grave período de pandemia. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam suspensos os efeitos do Auto de Infração Ambiental no 04225 e das sanções impostas, possibilitando-se a reabertura do empreendimento; subsidiariamente, requer a suspensão parcial da interdição, para que possa prosseguir com a sua atividade empresarial "com a execução de sonorização ambiente e transmissão de jogos de futebol pela televisão, respeitando os limites legais”. No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal e pelo provimento do recurso. Preparo regular ID 28024556. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme disposto no art. 1019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse estreito juízo de delibação, verifico que não se faz presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, porquanto o ato administrativo impugnado não revela, à primeira vista, qualquer nulidade, quer sob o prisma do alegado cerceamento de defesa, quer sob a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na interdição total de funcionamento do estabelecimento agravante, ante seu comportamento reincidente na prática da infração que lhe fora imputada. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, com razão o MM. Juiz singular, ao deixar consignado na r. decisão agravada que “Não há exigência legal de que o fiscal avise antecipadamente o infrator sobre a fiscalização, ou seja obrigado a convidar o infrator na atividade de medições, as quais, diga-se de passagem, gozam da presunção de legitimidade e veracidade.” Por certo, a presunção de legitimidade dos atos administrativos é juris tantum, contudo, cabe à parte que procura o reconhecimento da nulidade apresentar prova em contrário, ônus do qual não se desincumbiu a agravante, eis que limitou-se a questionar os métodos utilizados pelo Fiscal que lavrou o Auto de Infração Ambiental combatido. Da mesma forma, os argumentos desenvolvidos pela agravante não infirmam o conjunto fático constante dos autos de origem, o qual amparou o agravamento da sanção administrativa em razão do reconhecimento da reincidência da prática infracional imputada ao estabelecimento recorrente, bem como para a aplicação de multa. Com efeito, a própria agravante informa que, por meio da ação no 0700528-69.2020.8.07.0018, busca anular os Autos de Infração nos 5205/2020, 8284/2020 e 8700/2019, tendo estes sido lavrados por infração a dispositivos da Lei distrital no 4.092/2008, que “dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal”. Nesse passo, observa-se que, nos termos da lei disciplinadora, a reincidência é circunstância agravante e deve ser obrigatoriamente considerada pela Administração para a imposição da pena e fixação da multa, conforme se extrai de seus arts. 18, 20 e 22, senão vejamos: Art. 18. Para efeito das aplicações das penalidades, as infrações aos dispositivos desta Lei classificam-se em: I – leves: aquelas em que o infrator for beneficiado por circunstâncias atenuantes; II – graves: aquelas em que for verificada uma circunstância agravante; III – muito graves: aquelas em que forem verificadas duas circunstâncias agravantes; IV – gravíssimas: aquelas em que for verificada a existência de três ou mais circunstâncias agravantes ou em casos de reincidência. (G.n.). Art. 20. Para imposição da pena e gradação da multa, a autoridade fiscalizadora ambiental observará: I – as circunstâncias atenuantes e agravantes; II – a gravidade do fato, tendo em vista as suas conseqüências para a saúde e o meio ambiente; III – a natureza da infração e suas conseqüências; IV – o porte do empreendimento; V – os antecedentes do infrator quanto às normas ambientais; VI – a capacidade econômica do infrator. (G.n.). Art. 22. São circunstâncias agravantes: I – ser o infrator reincidente ou cometer a infração de forma continuada; II – o infrator coagir outrem para a execução material da infração; III – ter a infração conseqüências graves à saúde pública ou ao meio ambiente; IV – se, tendo conhecimento do ato lesivo à saúde pública ou ao meio ambiente, o infrator deixar de tomar as providências de sua alçada para evitá-lo; V – ter o infrator agido com dolo direto ou eventual; VI – a concorrência de efeitos sobre a propriedade alheia. § 1o A reincidência verifica-se quando o agente comete nova infração do mesmo tipo. § 2o No caso de infração continuada caracterizada pela repetição da ação ou omissão inicialmente punida, a penalidade de multa poderá ser aplicada diariamente até cessar a infração. (G.n.). Outrossim, o ajuizamento de ação judicial cujo objeto é a anulação dos Autos de Infração anteriores, embasadores do reconhecimento da conduta reincidente da agravante, não possui o condão de retirar a presunção de legalidade dos referidos atos administrativos, nem de sustar os seus efeitos. Ainda que assim não fosse, destaco que, em consulta ao sistema PJe deste Tribunal, verificou-se que a ação anulatória no 0700528-69.2020.8.07.0018 foi sentenciada em 11/06/2021 e julgada improcedente, sendo certo, portanto, que o argumento formulado cai por terra ante o provimento jurisdicional tomado em cognição exauriente, ainda que não transitado em julgado. Diante da fundamentação acima delineada, é de se constatar, portanto, que a medida de interdição total do estabelecimento deu-se de acordo com a gradação das sanções estabelecida pela lei de regência e da conduta reincidente da agravante, o que afasta a arguição de malferimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Da mesma forma, a hipótese dos autos não comporta a consideração isolada do princípio da preservação da empresa, pois o primado não é absoluto, cabendo à própria empresa a responsabilidade em manter a sua atividade dentro dos limites legais impostos à sua atuação. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Não conheço do pedido subsidiário de suspensão parcial da interdição do estabelecimento agravante, eis que não submetido ao juízo de origem, conforme se vê da petição inicial de ID 99632622. Oficie-se ao il. Juiz a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o agravado, conforme disposto no art. 1019, II, do CPC. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2021 21:08:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator